Tribunal: TJMT
Processo: 1008693-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante sustenta que Matheus Henrique Galindo de Melo, custodiado desde 25.9.2019 por ter supostamente cometido o crime de Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para encerramento da fase probatória.
Corroborando a tese defensiva, pondera que “o Paciente apresentou sua Resposta à Acusação em 18/11/2019. Em seguida, foi proferida decisão que rejeitou as teses defensivas e recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2020, às 15horas, para o oitiva de testemunhas e os interrogatórios dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos; foi determinado, mesmo sendo comarca contígua, a expedição de precatória para a comarca de Cuiabá/MT, sendo devolvida a precatória em 28 de janeiro de 2020, e até a presente data, 16 de abril de 2020, sequer foi aberto prazo para apresentação de alegações finais das partes” (sic).
Desta forma, apontando o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT como autoridade coatora, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 40011960).
Anexou documentos (ID 40011961 a 40011972).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 25.9.2019, o paciente e outras seis pessoas, visando subtrair o patrimônio de Isamel Francisco de Souza, foram até a sua propriedade rural e ali, três membros do grupo permaneceram do lado externo, visando dar “cobertura” à ação criminosa, enquanto os outros quatro entraram no imóvel.
No local, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de uma pistola calibre 765, subtraíram um aparelho de telefone celular, R$ 930,00 em espécie, uma televisão de 32 polegadas, uma corrente de ouro, uma caixa de som amplificada e o automóvel da vítima.
Na ocasião, enquanto o quarteto vasculhava o imóvel, a vítima, um senhor de 73 anos de idade, foi agredida com diversos chutes e socos e teve as mãos amarradas com o auxílio de um arame e um fio condutor de energia.
Depois de aproximadamente 20 minutos no interior da propriedade, eles fugiram a bordo do veículo da vítima, levando consigo os pertences despojados. Logo em seguida, porém, ela entrou em contato com a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em surpreender o paciente e seus comparsas na posse de parte dos bens subtraídos e do artefato bélico utilizado no episódio criminoso, culminando na prisão em flagrante dos sete indivíduos.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública.
Ademais, verifica-se que a denúncia foi apresentada dentro do quinquídio legal e recebida em 23.10.2019. O paciente foi citado em 24.10.2019 e a resposta acusação, oferecida em 18.11.2019. Já a Audiência de Instrução foi realizada em 21.1.2020, quando foram ouvidas oito testemunhas e determinado que se aguardasse o retorno das “missivas expedidas para o interrogatório dos acusados presos”.
Desde então, a autoridade apontada como coatora examinou inúmeros pedidos de revogação da custódia cautelar, além de, no pronunciamento judicial datado de 8.4.2020, ter reforçado a urgência no cumprimento das missivas expedidas com a finalidade de colher o interrogatório dos réus enclausurados em uma das unidades prisionais da Comarca de Cuiabá-MT.
Diante do quadro que se desenha, não há como se vislumbrar, ao mesmo neste juízo de cognição sumária, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus, a necessidade de expedição de Cartas Precatórias e a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do andamento processual por período superior àquele previsto em lei.
E nessa ordem de ideias, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos), e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está, em princípio, apoiado em elementos legítimos, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.
Assim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator